Tribunal: TJPA
Processo: 0003767-79.2018.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003767-79.2018.8.14.0089

APELANTE: JOAO DE LIMA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §9º, DO CPB. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PENA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. APLICAÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO. AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO AGENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Nos crimes de violência doméstica contra à mulher, a palavra da vítima merece especial consideração, tendo em vista que são praticados quase sempre na ausência testemunhas oculares, como na hipótese
sub examine
, em que as agressões foram produzidas no interior da residência da ofendida, em horário de completo repouso noturno, durante a madrugada, longe da presença de terceiros.

2. Punido o crime de lesão corporal com pena de detenção, variável de 03 (três) meses a 03 (três) anos, de pronto, deve ser reconhecido o erro material extraído do
decisum
condenatório que estipulou ao réu pena de reclusão.

3. No tocante à avaliação inidônea da culpabilidade do apelante, é possível observar da sentença, trechos que em nada se adequam ao caso em tela, na medida em citam circunstâncias como
“empurrão da vítima sobre a moto”
, ou ainda, de a vítima ser
“uma adolescente à época dos fatos”,
peculiaridades não correspondentes à hipótese
sub examine
. Tal alteração, todavia, em nada modifica a sanção imposta ao apelante, uma vez definida a pena-base no importe mínimo legal de 03 (três) meses de detenção, assim mantida, ao final, à míngua de outras causas modificativas de pena.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de dezessete a vinte e cinco do mês de outubro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

João de Lima da Silva
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA (ID 10225991), que o condenou à pena de 03 (três) meses de reclusão (detenção), a ser cumprida em regime inicial aberto, como incurso no tipo penal inserto no art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
peça denunciativa
(ID 10225955) que, no dia 19 de outubro de 2018, por volta das 02h00min da madrugada, na residência da vítima, localizada na Rua Raimundo Anacleto, n.º 33, Bairro do Tucumã, no Município de Breves/PA, o apelante em epígrafe ofendeu a integridade corporal e psíquica de Tânia Novais Balieiro, sua companheira, com a qual possuí um filho, de apenas 02 (dois) meses, à época.

Relata que, no dia mencionado, o réu chegou embriagado em casa e agrediu a vítima com socos, tapas e chutes, por aproximadamente 20 minutos, intercalados entre pausas e agressões. Que em razão da severidade da violência, a vítima não conseguiu fugir, pois estava machucada na perna e não pôde se locomover. Que o réu ainda proferiu palavras de ameaça à vítima, afirmando:
“SE TU SE SEPARAR DE MIM, EU VOU TE MATAR!”
(Textuais).

Em
razões recursais
(10226000), a defesa, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, clama pela absolvição do recorrente por alegada insuficiência de provas a ensejar a condenação, sendo cabível,
in casu
, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Sustenta que, a única testemunha de acusação ouvida em juízo, afirma não recordar dos fatos, baseando-se o
decisum
, tão somente, no depoimento da vítima, não arrimado por outros elementos de convicção.

Subsidiariamente, roga pela correção da pena privativa de liberdade para detenção, consoante texto legal; e, ainda, pelo afastamento da avaliação negativa da culpabilidade do agente, pois não guarda qualquer relação com o caso concreto.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado, com expressa manifestação desta Corte acerca das matérias arguidas, para fins de prequestionamento.

Em
contrarrazões
(ID 10226004), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do esmero defensivo, a fim de que seja modificada apenas a pena aplicada de reclusão para detenção.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
parcial

provimento
da apelação, para que seja corrigida a pena privativa de liberdade para detenção.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção – art. 610, caput, do CPP).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pleito absolutório:

1.1 Do Crime de Lesão corporal:

Clama a defesa pela absolvição do recorrente por alegada insuficiência de provas a ensejar a condenação, sendo cabível,
in casu
, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Sustenta que, a única testemunha de acusação ouvida em juízo, afirma não recordar dos fatos, baseando-se o
decisum
, tão somente, no depoimento da vítima, não arrimado por outros elementos de convicção.

Sem qualquer razão, entretanto.

Consigne-se que a materialidade do delito de lesão corporal encontra-se devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência Policial (ID 10225954, pág. 10); e, do Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 10225954, pág. 25), que atesta ofensa à integridade corporal da ofendida, decorrente de agressão física, produzida por meio de chutes, descrevendo lesões no tórax e na coxa esquerda da vítima.

A
autoria delitiva
, igualmente, resta indubitável nos autos.

A ofendida
Tânia Novais Balieiro
, em audiência judicial, confirma a versão dita na fase inquisitorial, não titubeando quanto às agressões perpetras por seu companheiro, ora apelante, veja-se:

“Que vivia em união estável com o réu. Que, à época dos fatos, moravam juntos há três anos. Que possuem um filho. Que no dia do ocorrido estava em casa e o réu saiu, ficou o dia todo fora, e chegou de madrugada, bêbado e começou a lhe xingar. Que estava deitada e ao tentar se levantar, o réu lhe empurrou, caiu no chão e bateu o seu joelho. Que se levantou, pegou seu filho, mas o réu não lhe deixava sair de dentro de casa. Que confirma ter sido agredida com socos, pontapés, chutes... Que o réu lhe agrediu com soco abaixo do peito e chutes quando já estava caída. Que o réu lhe dizia que iria lhe matar caso fosse embora. Que seu filho era bebezinho e estava presente no local. Que atualmente ainda mantém relacionamento com o réu. Que não se sente mais ameaçada. Que antes do fato o réu não lhe teria agredido. Que quando seu marido está sóbrio ele não lhe ameaça ou lhe agride. Que o réu parou de beber.”

A testemunha
Romário Lima Gonçalves - PC
, ouvida por Carta Precatória, perante o Juízo, afirma não recordar dos fatos, dada a demanda de casos de violência doméstica na Comarca de Melgaço.

O réu, por seu turno, embora citado da acusação, não compareceu em juízo, motivo pelo qual teve decretada sua revelia.

Pela mencionada alhures, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência física efetivada contra a vítima.

Embora a testemunha ouvida em juízo não rememore os fatos, é assente que nos crimes de violência doméstica contra à mulher, a palavra da vítima merece especial consideração, tendo em vista que são praticados quase sempre na ausência testemunhas oculares, como na hipótese
sub examine
, em que as agressões foram produzidas no interior da residência familiar, em horário de completo repouso noturno, durante a madrugada, longe da presença de terceiros, porém, aos olhos do filho menor do casal.

Por outro lado, observa-se que, em que pese não ter sido colhido depoimento de testemunha ocular do crime, as declarações colhidas na seara investigativa não podem ser desprezadas, na medida em que convergem diretamente com versão acusatória produzida em juízo, sob o manto da ampla defesa e do contraditório.

Cite-se as declarações do IPC Romário Lima Gonçalves (ID 10225954, pág. 02), quando assim relata:

“QUE: no dia 19/10/2018, por volta das 16:00 horas da tarde, estava de plantão na delegacia de polícia civil, quando recebeu uma denúncia de que uma mulher TÂNIA NOVAIS BALIEIRO teria sido agredida fisicamente pelo seu companheiro o nacional JOÃO DE LIMA DA SILVA, QUE o investigador ao estar se preparando para averiguar a denúncia, a suposta vítima da agressão compareceu a delegacia de polícia e confirmou toda a história, disse que JOÃO DE LIMA teria a espancado durante a madrugada, QUE teria lhe dado vários tapas, socos e chutes, QUE de posse de tais informações o condutor se dirigiu até a residência de JOÃO DE LIMA e lá chegando encontrou o mesmo na companhia de vários amigos, todos estavam bebendo bebida alcóolica e ouvindo música e JOÃO DE LIMA apresentava sinais de embriaguez.”

A versão dada pela vítima, portanto, também referendada pela prova técnica, que aponta para a existência concreta das agressões, mostra-se coesa e harmônica com o conjunto probatório, demonstrando, de forma extreme de dúvidas, a autoria criminosa imputada ao acusado.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA MÍNIMA INTERVENÇÃO NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, em face da forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem a presença de testemunhas. PLEITO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELO JUÍZO A QUO EM RELAÇÃO A REPARAÇÃO DE DANOS SOFRIDO PELA VÍTIMA. PROVIMENTO. Compulsando os autos, verifica-se que em nenhum momento houve o pedido do Ministério Público ou da ofendida de fixação de valor mínimo de reparação de danos, por conseguinte, o réu não teve oportunidade de se manifestar sobre a indenização fixada. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para afastar o valor fixado a título de indenização por danos morais sofrido pela vítima. (...) (TJE/PA, 10387450, 10387450, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-18, Publicado em 2022-08-26)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL). DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELA VÍTIMA, PELAS TESTEMUNHAS, BEM COMO PELO PRÓPRIO ACUSADO, QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES À CONCLUSÃO ACERCA DA OCORRÊNCIA DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA, TENDO O APELANTE AGREDIDO FISICAMENTE SUA COMPANHEIRA COM UM SOCO NO ROSTO. NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, MERECE DESTAQUE A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL, QUE CONFERE ESPECIAL RELEVÂNCIA AO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, NA MEDIDA EM QUE OS DELITOS ENVOLVENDO AMEAÇAS ENTRE FAMILIARES OCORREM, DE REGRA, SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) (TJE/PA, 9575337, 9575337, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-30)”

2.
Da pena imposta ao apelante:

Subsidiariamente, roga a defesa pela correção da pena privativa de liberdade para detenção, consoante determinação legal; e, ainda, pelo afastamento da avaliação negativa da culpabilidade do agente, pois não guarda qualquer relação com o caso concreto.

A sentença vergastada, na parte atinente à dosimetria da pena, encontra-se assim exarada:

“Na primeira fase da dosimetria da pena, passo à análise das circunstâncias previstas no artigo 59 do CP: 1)
Culpabilidade:
leia-se: é circunstância judicial desfavorável ao denunciado, considerando o alto grau de reprovabilidade da conduta do agente que, desferiu vários golpes na vítima, iniciando um empurrão da vítima sobre a moto, uma adolescente a época dos fatos, num ato de extrema covardia e que merece uma reprimenda mais forte por parte do Judiciário;
2)
Antecedentes
: não é possuidor de maus antecedentes, vez que só se pode servir como maus antecedentes condenações criminais transitadas em julgado no passado e que não sirvam de reincidência, bem como pelo teor da súmula 444 do STJ. 3)
Conduta social:
nada a valorar nos autos; 4)
Personalidade do agente:
não há o que valorar nos autos. 5)
Motivo do

crime:
nada a valorar nos autos; 6)
Circunstâncias do crime:
nada a valorar. 7)
Consequências do crime:
nada a valorar nos autos; 8)
comportamento da vítima
: nada a valorar.

No tocante ao crime previsto no artigo 129 CP

Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a
pena base
em
03 (três) meses de reclusão.

No que tange à segunda fase da dosimetria legal, não existe nenhuma agravante ou atenuante, mantenho a
pena intermediária no mínimo legal, ou seja, 03 (três) meses de reclusão.

Na última das fases de dosimetria da pena, importa esclarecer que não concorrem causas de aumento e nem de diminuição de pena, razão pela qual fica a denunciado condenado definitivamente à pena de
03 (três) meses de reclusão.

Na última das fases de dosimetria da pena, importa esclarecer que não concorrem causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual fica o réu, em definitivo, condenado ao cumprimento da pena acima dosada.

Considerando o disposto no art. 387, § 2º do CPP, bem como frente ao disposto no artigo 33, §2º, alínea c e §3º todos do Código Penal, bem como levando-se em conta o tempo em que o réu ficou preso provisoriamente,
deverá o réu iniciar o cumprimento da pena em

regime aberto.
Tendo em vista a inexistência de casas de albergado ou outro estabelecimento adequado para os efeitos do disposto no art. 33, § 1º, “c”, do Código de Processo Penal, deverá o condenado cumprir a pena em
prisão domiciliar
, conforme entendimento do E. STJ.”

Como cediço, o crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, é punido com pena de
detenção
variável de 03 (três) meses a 03 (três) anos, de maneira que, de pronto, deve ser reconhecido o erro material extraído do
decisum
condenatório que estipulou ao réu pena de reclusão.

No tocante à avaliação inidônea da
culpabilidade
do apelante, colhe-se da sentença que o Juízo primevo fixou
a pena-base do recorrente no mínimo legal de 03 (três) meses.

Não obstante, como bem afirma a defesa, é possível observar da sentença, na avaliação da culpabilidade do agente, trechos que em nada se adequam ao caso em tela, na medida em citam circunstâncias como
“empurrão da vítima sobre a moto”
, ou ainda, de a vítima ser
“uma adolescente à época dos fatos”,
peculiaridades não correspondentes à hipótese
sub examine
.

Deve, assim, ser afastada do cálculo penalógico, a avaliação desfavorável da culpabilidade do réu, ante à inexistência de fundamentação apta, com arrimo em nuances do caso concreto.

Tal alteração, todavia, em nada modifica a sanção imposta ao apelante, uma vez definida a pena-base no importe mínimo legal de 03 (três) meses de detenção, assim mantida, ao final, à míngua de outras causas modificativas de pena.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
para excluir da sentença condenatória a avaliação negativa da culpabilidade do agente; bem como, para corrigir erro material observado, alterando a pena privativa de liberdade de reclusão para a de detenção, consoante dicção legal, tudo nos termos acima expendidos.

Dou por prequestionada toda a matéria arguida.

É o voto.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/10/2022